Tribunal: STF
Processo: ARE 1319761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RMI INFERIOR AO MAIOR VALOR TETO. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1. Pretende o autor, via ação ordinária promovida contra o INSS, a readequação da RMI do seu benefício de aposentadoria, concedido em 02/07/1986, para incidência dos novos tetos estipulados pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 (art. 14) e 41/2003 (art. 5). Pleito indeferido pelo Juízo de origem.
    2. O STF ao julgar o RE 564.354/RE, com repercussão geral, entendeu que a aplicação do art. 14 da EC 20/98, aos benefícios previdenciários antes da vigência de referida norma não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, a readequação de valores.
    3. Os benefícios que foram concedidos antes da edição da EC nº 20/98 e da EC 41/03 e que tiveram o salário de benefício limitado ao maior valor teto devem sofrer a readequação dos valores fixados pelas referidas Emendas.
    4. À época da concessão do benefício originário (07/1986), a norma determinava que a apuração da RMI se daria da seguinte forma, conforme disposto no Dec. 89.312/1984, art. 23: I - quando o salário de benefício fosse igual ou inferior ao menor valor teto, incidiria sobre ele apenas o coeficiente da aposentadoria sobre o menor valor teto, resultando, assim, na RMI; II - Quando o salário de benefício fosse superior ao menor valor-teto, então ele seria dividido em duas parcelas, a primeira igual ao menor valor teto multiplicado pelo coeficiente referido, e a segunda correspondente ao que excedesse o valor da primeira, multiplicada por um coeficiente igual a tantos 1/30 quantos forem os grupos de 12 contribuições acima do menor valor teto, respeitado o limite máximo de 80% do valor dessa parcela, de forma que a RMI resultaria da soma dessas duas parcelas, obedecido, contudo, o limite máximo de 90% do maior valor-teto.
    5. Apesar da nomenclatura adotada, o "menor valor teto" não representava um limitador à remuneração a ser recebida, mas apenas um parâmetro para fixar a forma de realização do cálculo do valor devido. Precedente desta 3ª Turma: "Só teria direito à readequação dos tetos implementados pelas EC 20/98 e 41/03 o benefício que tiver sido limitado ao maior valor teto". (Processo: 08126618720164058100, AC - Apelação Civel - , Des. Federal Fernando Braga, 3ª Turma, Julg: 19/12/2018).
    6. Não ficou demonstrado nos autos que o benefício foi limitado ao maior valor teto vigente à época da concessão, razão pela qual não merece reforma a sentença. De acordo com parecer emitido pela Contadoria Judicial, o benefício do autor não sofreu qualquer limitação pelos tetos vigentes à época da concessão. Veja-se: "Conforme páginas 41,44,45 do Id:...12852589 o valor do benefício foi revisado, o que consistiu em apurar o valor de uma nova RMI equivalente a 9,11 salários mínimos.A saber, que, não houve limitação de teto. E conforme planilha de cálculo em anexo, evoluindo o valor da RMI revisada para 9,11 SMs, afastando qualquer limitador, concluímos que o valor recebido atualmente pelo autor está de acordo com o benefício assim reajustado. Diante do exposto, não vislumbramos vantagem econômica para o autor em razão de não haver incidência de teto em seu benefício".
    7. A Contadoria do Foro é órgão auxiliar do Juízo que, além de prestar informações de caráter técnico, está equidistante do interesse privado das partes e goza de presunção juris tantum , ilidida apenas com robusta prova em contrário, que não se observa no presente caso.
    8. Apelação da parte autora improvida. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados em dois pontos percentuais, restando suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, caput, da Constituição Federal e dos artigos 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente